Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708696-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0742181-34.2022.8.07.0001, movida em desfavor de CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 225491028): “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. À Secretaria: 1. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Da análise dos autos, afere-se que o exequente/agravante possui crédito decorrente da falta de pagamento, por parte do executado/agravado, de débitos decorrentes de contrato de locação firmado entre as partes. O agravante informa que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens e valores em nome do Agravado, não tendo sido localizados, até o presente momento, bens suficientes para quitar o saldo devedor. Aduz que, diante do insucesso na localização de bens dos devedores, formulou pedido ao MM. Magistrado singular para a realização de novas pesquisas via sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Defende que os sistemas informatizados conveniados ao Tribunal possibilitam que o Poder Judiciário atue em consonância com o princípio da cooperação, na busca pela real efetividade do processo. Destaca que o executado reside em uma casa no Lago Sul, cujo aluguel ultrapassa R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que indica o recebimento de valores superiores a título de renda. Aduz que a pesquisa via SISBAJUD realizada em janeiro (28/01/2025), na modalidade simples, identificou a existência de 17 (dezessete) contas bancárias em nome do devedor. Nesse contexto, defende que a utilidade da pesquisa Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, por 30 (trinta) dias, possui claro potencial de eficácia, uma vez que seria capaz de monitorar e bloquear valores movimentados nas respectivas contas ao longo do mês. Portanto, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão da tutela recursal para determinar suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. Decisão impugnada a fim de que seja deferida a realização da pesquisa almejada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 69624305. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, seja demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e comprovada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento do pedido liminar pretendido. Isso porque não há disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, devendo ser consideradas a proporcionalidade e a razoabilidade no caso em tela. Na situação descrita nos autos, percebe-se que a última consulta via sistemas conveniados ao Tribunal identificou a existência de 17 (dezessete) contas bancárias em nome da parte devedora; ademais, há indícios nos autos de que o agravado paga mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de aluguel residencial – demonstrando a verossimilhança dos argumentos levantados pela parte credora em relação à alta movimentação financeira realizada mensalmente pelo devedor. Assim, verifica-se a probabilidade do direito arguido pelo agravante em relação à razoabilidade e proporcionalidade da realização de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Acrescente-se que a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando demonstrados indícios de elevada movimentação financeira pela parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este também se encontra demostrado nos autos, uma vez que o óbice à pesquisa de bens solicitada pela parte agravante não só afronta o Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), como impõe maior dificuldade de acesso do credor à satisfação de seu crédito, o que, por consequência, impõe maior morosidade ao feito executivo em curso na origem. Assim, presentes seus requisitos autorizadores, torna-se imperioso o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora